Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, limitam-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
2. Para fins de prequestionamento, basta que haja juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo prescindível que o órgão julgador se pronuncie, de forma expressa e exaustiva, sobre os dispositivos de lei entendidos como por violados, sendo suficiente que o julgador exponha os motivos do seu convencimento, o que ocorreu na espécie.
3. Não há falar em vício de contradição, quando a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão e os julgados colacionados não se aplicam à espécie. As razões do recurso demonstram que o embargante almeja o reexame de matéria já julgada, objetivo que não corresponde à finalidade dos embargos declaratórios.
4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.